Tribunal: TJSP
Processo: 2152729-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Requisitos não preenchidos – O encerramento irregular ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Entendimento do C. STJ e acompanhado por esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Requisitos não preenchidos – O encerramento irregular ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Entendimento do C. STJ e acompanhado por esta C. Câmara – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO